Tribunal: TJES
Processo: 0009827-53.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009827-53.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros (2)
APELADO: SEGUROS SURA S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES

–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
SEGURADORA
–
CULPA EXCLUSIVA D
O CONDUTOR 1º REQUERIDO
–
PREPOSTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO ILIDE A DO CONDUTOR – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SOLIDÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 492 DO STF –

RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA – CONDUTOR QUE LHE PRESTAVA SERVIÇOS – ACIDENTE QUE OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Do recurso de apelação de Júlio César Abreu Perovano - Em relação a culpa do recorrente pelo evento danoso, como bem salientado pelo magistrado de singela instância,
“é dever do todo condutor de veículo obedecer a sinalização de trânsito. Nota-se que o requerido não respeitou a sinalização de trânsito ao não parar em local cuja parada é obrigatória, em função da existência da placa de ‘
PARE’ cuja
preferência de
tr
á
fego era do ve
í
culo assegurado pela parte autora.”

2.

No que diz respeito a alegada impossibilidade de responsabilização por tratar-se de preposto da empresa litisdenunciada, é de se notar que a apontada responsabilidade objetiva da empresa pelo ato de seu empregado, não afasta responsabilidade subjetiva desse, na medida em que contribuiu para o sinistro. Assim, o condutor do veículo pode e, neste caso, deve ser responder pelo sinistro.

3
.
Do recurso de apelação de Localiza Rent a Car
-
Na qualidade de empresa locadora de veículos, a apelante é solidariamente responsável com o locatário pelos danos causados a terceiros, consoante enunciado da Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.
Por essa razão, não prospera a sua alegação de ilegitimidade passiva.

4.
A responsabilidade da locadora apelante é decorrente do risco da atividade exercida em caráter lucrativo, afigurando-se irrelevante tenha a locadora agido com culpa ou não, restando-lhe, por força de referida súmula, responder solidariamente pelos danos causados pelo locatário. A responsabilidade da locadora é objetiva, bastando, para tanto, a caracterização do dano e o nexo causal com a conduta imputada ao locatário. Na hipótese dos autos, não há como se afastar a responsabilidade solidária da locadora requerida pelos danos ocorridos no veículo segurado pela demandante.

5. Do recurso de apelação de F&T Irrigação LTDA -
a empresa apelante era locatária do veículo, fato que é incontroverso na lide e somente essa qualidade já autoriza reconhecer a sua responsabilidade pela reparação dos danos advindos ao terceiro em função de conduta culposa ou dolosa na má utilização do bem locado. Em outras palavras, sendo a locatária pessoa jurídica, a condução do veículo, obviamente, era feita por pessoa física distinta, mas sob seu comando e com sua permissão.

6
.
Ademais, embora a recorrente afirme que o condutor não era seu funcionário, ela própria assume que esse lhe prestava serviços, não havendo outra razão para o fato de ter confiado a guarda do veículo ao mesmo.

7.
O empregador responde pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.
In casu,
muito embora a apelante afirme que o serviçal não estaria no exercício do trabalho quando ocorrido o acidente, não pode ser ignorado o fato de que o empregado estava na posse do veículo e que deveria ter atuado com zelo e diligência na sua guarda e condução.

8.
Nesse contexto, responde a apelante, seja pela sua condição de locatária, seja pela responsabilidade decorrente do ato ilícito praticado por seu preposto, ainda que não estivesse efetivamente no exercício de suas funções ou fora da jornada laboral, mas que se utilizou das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir.

9
.
Recursos conhecidos e improvidos.

10.
Por ser matéria de ordem pública, reforma-se a sentença para que os juros de mora e a correção monetária da condenação incidam a partir do efetivo desembolso, e não do evento danoso, porque se trata de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra os causadores do dano. Precedentes do STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009827-53.2017.8.08.0030

SESSÃO: 25/04/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO, LOCALIZA RENT A CAR S/A e F&T IRRIGAÇÃO LTDA, interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 329/330vº, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de ressarcimento, movida pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, para: “a) condenar as duas partes requeridas e o litisconsorte passivo solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO apresentou razões às fls. 335/339, em que requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que (I) “O 1º requerido por ocasião dos fatos, era empregado da empresa F&T IRRIGAÇÃO (...) A empresa F&T Irrigação possuía, à época do evento contrato de aluguel mensal de carros com a 2ª Requerida, consoante cópias nos autos, cujos veículos eram utilizados nas realizações de seus serviços, por seus empregados. Assim o risco deve ser suportado pela F&T Irrigação, devendo, ser o Apelante excluído da relação processual.” (fl. 338); (II) “a prejuízo ocorrido, foi completamente quitado pela F&T Irrigação Ltda, pelo pagamento da importância de R$ 13.879,89 consoante termos da peça contestatória de fls. 224 usque 247, notadamente no Item 4.6 (fls. 231).” (fl. 338).

LOCALIZA RENT A CAR S/A, por seu turno, apelou às fls. 349/355 dos autos, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau a fim de, sob os seguintes fundamentos: (I) “a proprietária do veículo, ora apelante, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, no momento do acidente objeto dos autos, o veículo era conduzido pelo apelado, Júlio Cesar Abreu Perovano, estando locado para a litisconsorte passiva F&T Irrigação LTDA”; (II) “a razão para a aplicação da responsabilidade objetiva às locadoras de veículo reside na interpretação equivocada da Súmula 492 do STF”; (III) “No caso em tela, no entanto, admitindo-se hipoteticamente que o dano tenha sido causado por culpa do condutor, não pode a locadora ser responsabilizada, posto que, conforme exaustivamente demonstrado, a responsabilidade da locadora será sempre subjetiva, não existindo nos autos qualquer indício que lhe impute negligência, imprudência ou imperícia, quando à locação realizada.”; (IV) “Os mais recentes julgados demonstram que a Súmula 492 do STF deve ser aplicada exclusivamente quando for possível identificar a culpa da locadora no ato da celebração do contrato, sendo vedada a sua aplicação em toda e qualquer demanda indenizatória envolvendo veículos objeto de contrato e locação, ainda que solidariamente.”; (V) “conforme se extrai do boletim de ocorrência, o condutor do veículo (...), causou o acidente tendo cometido culpa grave, qual seja, desrespeitar a sinalização de trânsito de parada obrigatória, ocasionando assim, a perda securitária contratada, posto que cometeu infração gravíssima (...) nos termos da cláusula 8.4.1 do Contrato Geral de Aluguel de Carros, o cliente não terá direito a cobertura securitária se agir com culpa grave ou uso inadequado do veículo”.

F&T IRRIGAÇÃO LTDA, por sua vez, em seu apelo de fls. 361/372, aduz, em suma, que: (I) “dito motorista era funcionário da microempresa VL FONTANA SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.491.737/0001-70 (...) uma prestadora de serviço independente, que eventualmente laborava na mesma empreitada que a agravante, com a qual jamais existiu qualquer vínculo a caracterizar responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja, sem submissão”; (II) “além da inexistência de vínculo empregatício ou de qualquer submissão com o motorista, a veículo estava sendo usado numa manhã de domingo, por deliberação e risco próprios do condutor, sem qualquer conotação com a relação de trabalho, razão pela deve sucumbir isoladamente;”; (III) “o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados ou prepostos, mas, primeiramente é preciso conferir se no mormento do acidente a causador do dano estava no exercício do trabalho que lhe competia ou se atuava em razão do vínculo mantido com o empregador”.

Contrarrazões ofertadas por F&T IRRIGAÇÃO LTDA às fls. 375/380.

Embora devidamente intimadas, as demais partes não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão de fls. 381vº.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil1.

*

A SRª ADVOGADA ANA PAULA LOPES P. DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos.

Sou advogada da Seguradora Sura, que figura como apelada nesse recurso.

Inicialmente, cumprimento os membros dessa colenda Câmara na pessoa do Excelentíssimo Sr. Presidente, assim como cumprimento meus colegas advogados e todos os demais presentes.

Serei bastante breve nas razões pelas quais a sentença proferida pelo Juiz de 1º instância merece ser mantida integralmente e, consequentemente, desprovidos os recursos de apelação interpostos pelos réus.

A presente ação é uma ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora, minha cliente, com fundamento no artigo 786 do Código Civil.

A presente seguradora ajuizou essa ação, a fim de que os apelantes a ressarcissem pelo valor que foi pago ao seu segurado em razão de um acidente de trânsito. Esse acidente de trânsito foi causado pelo apelante Júlio César, que era o condutor do veículo; esse veículo, por sua vez, era de propriedade da segunda apelante, da Localiza, e o apelante Júlio César estava em serviço da terceira apelante, da FT, então prestando serviços para ela.

A sentença, em análise dos fatos e das provas que foram produzidas, muito bem julgou procedente o pedido dessa seguradora e condenou solidariamente todos os apelantes a prestarem esse ressarcimento.

Inconformados, os apelantes interpuseram recursos de apelação, a fim de convencer essa colenda Câmara de que eles não teriam a responsabilidade por esse acidente de trânsito.

Assim, trago a minha sustentação oral, a fim de demonstrar que, sim, a responsabilidade de cada um deles foi totalmente demonstrada e a sentença não merece reforma.

Começando com o apelante Júlio César, é muito clara a responsabilidade dele pelo acidente, ele era o condutor do veículo, e o Código de Trânsito Brasileiro é bem claro com relação a isso, de que cabe ao condutor a responsabilidade pelas infrações cometidas e pelos danos causados a terceiros enquanto está na direção daquele veículo. No caso, o apelante Júlio César não respeitou uma sinalização de "pare". Logo o acidente foi causado por conta de uma infração de trânsito sua, por isso é responsável e aqui inequívoca a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito, por isso o Recurso de Apelação do apelante Júlio César não merece provimento por essa Câmara.

Já em relação à apelante Localiza, esta era proprietária do veículo e foi ela que alugou esse veículo para a empresa FT.

A apelante Localiza, da mesma forma, é responsável solidariamente por esse acidente, em razão da Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal. Peço até a licença de Vossas Excelências para basicamente ler o enunciado da Súmula, para que Vossas Excelências percebam que todos os componentes fáticos estão presentes para a sua aplicação.

Então a Súmula diz que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos que forem causados a terceiros no uso do carro locado.

Nesse caso, há danos causados a terceiro, que era o segurado da presente apelada, em razão de um acidente automobilístico que foi causado por um veículo alugado.

Portanto, a apelante Localiza é responsável solidariamente pelo locatário, em razão desse acidente.

Ressalto que, em decisão proferida há dois anos por essa Câmara, essa Súmula foi aplicada em caso muito parecido, em que essa Câmara entendeu que a empresa locadora de veículos responde, sim, civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros, na Apelação Cível 015130021916.

Portanto, entendemos, também, que está demonstrada a responsabilidade civil e solidária da apelante Localiza, devendo ela ser mantida no polo passivo e condenada solidariamente a ressarcir a presente apelada.

Por sua vez e por último, a apelante FT também deve ser responsabilizada pelo acidente. Alega, em seu recurso de apelação, que não seria a responsável porque o motorista não seria seu empregado, mas sim, de uma empresa terceirizada. Foi condenada também a responder solidariamente com fundamento no inciso III do artigo 032 do Código Civil. Esse inciso deve ser aplicado aqui para responsabilizá-la, primeiramente, porque existe uma clara confusão aqui de quem é o verdadeiro empregado ou tomador de serviços do Júlio César.

Na apelação, menciona a FT como sua empregadora e, não só por isso, a FT foi quem contratou esse contrato de locação de veículo com a Localiza, ela era a locatária.

Logo, enquanto Júlio César estava dirigindo esse veículo locado pela FT, estava durante o momento de prestação de serviços e, ainda que a FT fosse realmente considerada a tomadora de serviço terceirizado, ela também é responsável solidariamente pelo acidente, porque o entendimento, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, é de que a empresa tomadora de serviços responde solidariamente pelo ato ilícito praticado pelo funcionário terceirizado.

Dessa forma, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código Civil, foi correta a sentença em atribuir á FT a responsabilidade pelo acidente, já que o motorista do veículo estava a seus serviços e ela era a locatária do veículo que causou o acidente.

Finalizo as minhas considerações em sustentação oral, motivo pelo qual requeiro a Vossas Excelências a manutenção da sentença e seja negado provimento ao recurso dos apelantes. Agradeço a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO, LOCALIZA RENT A CAR S/A e F&T IRRIGAÇÃO LTDA, interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 329/330vº, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de ressarcimento, movida pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, para: “a) condenar as duas partes requeridas e o litisconsorte passivo solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO apresentou razões às fls. 335/339, em que requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que (I) “O 1º requerido por ocasião dos fatos, era empregado da empresa F&T IRRIGAÇÃO (...) A empresa F&T Irrigação possuía, à época do evento contrato de aluguel mensal de carros com a 2ª Requerida, consoante cópias nos autos, cujos veículos eram utilizados nas realizações de seus serviços, por seus empregados. Assim o risco deve ser suportado pela F&T Irrigação, devendo, ser o Apelante excluído da relação processual.” (fl. 338); (II) “a prejuízo ocorrido, foi completamente quitado pela F&T Irrigação Ltda, pelo pagamento da importância de R$ 13.879,89 consoante termos da peça contestatória de fls. 224 usque 247, notadamente no Item 4.6 (fls. 231).” (fl. 338).

LOCALIZA RENT A CAR S/A, por seu turno, apelou às fls. 349/355 dos autos, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau a fim de, sob os seguintes fundamentos: (I) “a proprietária do veículo, ora apelante, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, no momento do acidente objeto dos autos, o veículo era conduzido pelo apelado, Júlio Cesar Abreu Perovano, estando locado para a litisconsorte passiva F&T Irrigação LTDA”; (II) “a razão para a aplicação da responsabilidade objetiva às locadoras de veículo reside na interpretação equivocada da Súmula 492 do STF”; (III) “No caso em tela, no entanto, admitindo-se hipoteticamente que o dano tenha sido causado por culpa do condutor, não pode a locadora ser responsabilizada, posto que, conforme exaustivamente demonstrado, a responsabilidade da locadora será sempre subjetiva, não existindo nos autos qualquer indício que lhe impute negligência, imprudência ou imperícia, quando à locação realizada.”; (IV) “Os mais recentes julgados demonstram que a Súmula 492 do STF deve ser aplicada exclusivamente quando for possível identificar a culpa da locadora no ato da celebração do contrato, sendo vedada a sua aplicação em toda e qualquer demanda indenizatória envolvendo veículos objeto de contrato e locação, ainda que solidariamente.”; (V) “conforme se extrai do boletim de ocorrência, o condutor do veículo (...), causou o acidente tendo cometido culpa grave, qual seja, desrespeitar a sinalização de trânsito de parada obrigatória, ocasionando assim, a perda securitária contratada, posto que cometeu infração gravíssima (...) nos termos da cláusula 8.4.1 do Contrato Geral de Aluguel de Carros, o cliente não terá direito a cobertura securitária se agir com culpa grave ou uso inadequado do veículo”.

F&T IRRIGAÇÃO LTDA, por sua vez, em seu apelo de fls. 361/372, aduz, em suma, que: (I) “dito motorista era funcionário da microempresa VL FONTANA SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.491.737/0001-70 (...) uma prestadora de serviço independente, que eventualmente laborava na mesma empreitada que a agravante, com a qual jamais existiu qualquer vínculo a caracterizar responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja, sem submissão”; (II) “além da inexistência de vínculo empregatício ou de qualquer submissão com o motorista, a veículo estava sendo usado numa manhã de domingo, por deliberação e risco próprios do condutor, sem qualquer conotação com a relação de trabalho, razão pela deve sucumbir isoladamente;”; (III) “o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados ou prepostos, mas, primeiramente é preciso conferir se no mormento do acidente a causador do dano estava no exercício do trabalho que lhe competia ou se atuava em razão do vínculo mantido com o empregador”.

Em breve histórico, SEGUROS SURA S.A. propôs a ação de ressarcimento em análise em face de JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO e de LOCALIZA RENT A CAR S/A, narrando que o veículo de seu segurado envolveu-se em um acidente, quando trafegava na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar no sentido Conceição x Juparanã, e no cruzamento da avenida mencionada com a Avenida Hans Shrnoger, foi abalroado pelo veículo Ford Ka, placa PWF-3354, que estava sendo conduzido pelo primeiro demandado e era de propriedade da segunda requerida.

Aduz que o acidente foi causado pelo primeiro requerido que inobservou a preferência do veículo que seguia a direita, bem como, a placa de pare existente no cruzamento.

Afirma, pois, que “ao constatar os danos e avarias contidas no automóvel da segurada, a Autora procedeu ao pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da Sitran. Descontado o valor de uma autuação pendente no veículo, no valor de R$ 85,13, a seguradora arcou com o prejuízo de R$ 16.782,87 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).”

Postas premissas, observo que é fato incontroverso nos autos a ocorrência do acidente e a dinâmica dos fatos.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência de fls. 148/149 que o acidente ocorreu, em 01/11/2015 (domingo) às 8:00 horas, no cruzamento da Av. Hans Shmoger com a Av. Gov. Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Conceição em Linhares/ES:

Segundo informações dos condutores do veiculo o V1 seguia na Av. Gov. Francisco de Aguiar sentido Conceição X Juparanã, e o V2 seguia na Av. Hans Shmoger sentido Conceição X Centro, quando no cruzamento dessas vias ocorreu a colisão. Informou que há uma placa de pare para o condutor do V2 na Av Hans Shmoger. Segue em anexo as declarações dos condutores dos veículos.

Na declaração do condutor JULIO CÉSAR ABREU PEROVANO (fl. 184), consta que: “Prosseguia na avenida quando colidiu com o veiculo FIAT Uno que vinha na Av. Governador Francisco Lacerda de Aguiar, batendo na lateral do veículo, no cruzamento da Hams Schmoger N. S. Conceição – Linhares-ES”.

Consta, ainda, no Aviso de Sinistro que: “Somente após a colisão, por se tratar de uma área de pouca sinalização pode perceber uma plana no qual dava preferência a outro veiculo”.

Note-se que a culpa do motorista requerido, JULIO CÉSAR ABREU PEROVANO, no acidente é inconteste.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO afirma em seu apelo que era simples preposto da empresa F&T Irrigação Ltda e, portanto, não poderia ser responsabilizado.

Em relação a culpa do recorrente pelo evento danoso, como bem salientado pelo magistrado de singela instância, “é dever do todo condutor de veículo obedecer a sinalização de trânsito. Nota-se que o requerido não respeitou a sinalização de trânsito ao não parar em local cuja parada é obrigatória, em função da existência da placa de ‘PARE’ cuja preferência de tráfego era do veículo assegurado pela parte autora.”

No que diz respeito a alegada impossibilidade de responsabilização por tratar-se de preposto da empresa litisdenunciada, é de se notar que a apontada responsabilidade objetiva da empresa pelo ato de seu empregado, não afasta responsabilidade subjetiva desse, na medida em que contribuiu para o sinistro. Assim, o condutor do veículo pode e, neste caso, deve ser responder pelo sinistro.

Como sobredito, extrai-se que o acidente ocorreu em virtude do não cumprimento do dever de cautela do condutor recorrente ao cruzar a preferencial que lhe era imposta, obstruindo a passagem do veículo do segurado da empresa recorrida. Portanto, escorreita a sentença imputando a culpa pelo acidente, única e exclusivamente, ao recorrente JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO que, de forma negligente, desrespeitou a preferencial que lhe era imposta.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A

Aduz a apelante LOCALIZA RENT A CAR S/A a sua ilegitimidade passiva, porquanto o veículo envolvido no acidente foi locado à litisdenunciada, conduzido pelo preposto quando dos fatos.

Alega a inaplicabilidade da Súmula 492, do Supremo Tribunal Federal, na medida em que as decisões que deram origem ao entendimento sumulado se fundavam em culpa da empresa de locação em não se acautelar da entrega do veículo a pessoa inabilitada para tanto. Em sendo assim, a responsabilidade da locadora do veículo só existiria quando existir nexo entre sua conduta e o acidente.

Com efeito, nota-se que o automóvel envolvido no acidente era de propriedade de LOCALIZA RENT A CAR S/A e na qualidade de empresa locadora de veículos, essa é solidariamente responsável com o locatário pelos danos causados a terceiros, consoante enunciado da Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”. Por essa razão, não prospera a sua alegação de ilegitimidade passiva.

É cediço que a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A, no exercício regular de sua atividade empresarial ou como prestadora de serviço, tem obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, ainda que resultante de culpa exclusiva do locatário do veículo.

Da atividade por ela desenvolvida e do serviço que presta no mercado – locação de veículos – decorre o ônus de responder pelos riscos do empreendimento.

Em sendo assim, não prospera a alegação da ré, ora apelante, no sentido de que a Súmula 492 do C. STF apenas se aplica no caso de falha da locadora no ato da locação, cuja responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação de sua culpa.

Isto porque, a responsabilidade da apelante LOCALIZA RENT A CAR S/A é decorrente do risco da atividade exercida em caráter lucrativo, afigurando-se irrelevante tenha a locadora agido com culpa ou não, restando-lhe, por força de referida súmula, responder solidariamente pelos danos causados pelo locatário. A responsabilidade da locadora é objetiva, bastando, para tanto, a caracterização do dano e o nexo causal com a conduta imputada ao locatário.

Em outras palavras, a responsabilidade da locadora apelante decorre do reconhecimento do risco da atividade exercida enquanto empresa locadora (art. 927, parágrafo único do Código Civil sendo, para tanto, irrelevante aferir se o condutor do veículo era ou não contratante do serviço ou preposto da locadora ou locatária.

Saliento, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que quer fazer a locadora apelante, vem estendendo a aplicação do aludido entendimento à hipótese de acidente de trânsito causado por terceiro, quando na condução de veículos de propriedade da locadora. Isto é, não há falar que, para a incidência de tal Súmula, far-se-ia necessário apurar a existência de culpa específica por parte da seguradora. A título exemplificativo, aliás, veja-se a fundamentação do AgRg no RE nº 590.272, da lavra do Ministro Gilmar Mendes: “(...) Na espécie, restou comprovada a culpa, pelo acidente automobilístico, da conduta do veículo de propriedade da agravante, respondendo esta, portanto, pelos danos causados pela locatária a terceiro, no uso do carro locado, nos termos da Súmula 492 desta Corte”.

Da mesma forma, o STJ, em decisões recentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do veículo locado. Inteligência da Súmula nº 492 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível à demonstração do dissídio jurisprudencial a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria a divergência, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.735.241/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 10/10/2018.)

Na hipótese dos autos, não há como se afastar a responsabilidade solidária da locadora requerida pelos danos ocorridos no veículo segurado pela demandante.

Quanto a apontada cláusula contratual que a eximiria de responsabilidade em razão da conduta culposa do condutor, tal circunstância possui validade inter partes e permite que a recorrente venha a ajuizar a competente ação em face da locatária, porém, não é oponível a terceiro prejudicado com o acidente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO F&T IRRIGAÇÃO LTDA

F&T IRRIGAÇÃO LTDA, por sua vez, em seu apelo de fls. 361/372, aduz, em suma, que: (I) “dito motorista era funcionário da microempresa VL FONTANA SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.491.737/0001-70 (...) uma prestadora de serviço independente, que eventualmente laborava na mesma empreitada que a agravante, com a qual jamais existiu qualquer vínculo a caracterizar responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja, sem submissão”; (II) “além da inexistência de vínculo empregatício ou de qualquer submissão com o motorista, a veículo estava sendo usado numa manhã de domingo, por deliberação e risco próprios do condutor, sem qualquer conotação com a relação de trabalho, razão pela deve sucumbir isoladamente;”; (III) “o empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados ou prepostos, mas, primeiramente é preciso conferir se no mormento do acidente a causador do dano estava no exercício do trabalho que lhe competia ou se atuava em razão do vínculo mantido com o empregador”.

Neste aspecto, primeiramente é necessário salientar que a empresa apelante era locatária do veículo, fato que é incontroverso na lide e somente essa qualidade já autoriza reconhecer a sua responsabilidade pela reparação dos danos advindos ao terceiro em função de conduta culposa ou dolosa na má utilização do bem locado.

Em outras palavras, sendo a locatária pessoa jurídica, a condução do veículo, obviamente, era feita por pessoa física distinta, mas sob seu comando e com sua permissão.

Ademais, estabelece o artigo 932, inciso III do Código Civil, a responsabilidade civil objetiva do empregador pelos danos que o empregado, com culpa, causar a terceiros, veja-se:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Neste caso, embora a recorrente afirme que o condutor não era seu funcionário, ela própria assume que esse lhe prestava serviços, não havendo outra razão para o fato de ter confiado a guarda do veículo ao mesmo.

Nota-se, ainda, que a lei não exige que efetivamente o preposto esteja em pleno exercício do trabalho, bastando que o fato ocorra "em razão dele".

Vale dizer que o empregador responde pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.

Sobre o tema, esclarece Sérgio Cavalieri Filho:

(...) o nosso Direito não exige uma rigorosa relação funcional entre o dano e a atividade do empregado. Diferentemente de outros países, basta que o dano tenha sido causado em razão do trabalho - importando, isso, dizer que o empregador responde pelo ato do empregado ainda que não guarde com suas atribuições mais do que simples relação incidental, local ou cronológica. Na verdade, a fórmula do nosso Código Civil é muito ampla e bastante severa para o patrão. Bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito; que a função tenha lhe propiciado a ocasião para a prática do ato danoso (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 203)

In casu, muito embora a apelante afirme que o serviçal não estaria no exercício do trabalho quando ocorrido o acidente, não pode ser ignorado o fato de que o empregado estava na posse do veículo e que deveria ter atuado com zelo e diligência na sua guarda e conduçã.

Logo, considerando que o preposto detinha a posse do bem "em razão do seu trabalho" e tal fato permitiu a ocorrência do acidente noticiado, deve ser mantida r. sentença, nos exatos termos em que fora proferida, posto que bem aplicada ao caso concreto.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO PREPOSTO. CULPA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. (ART. 1.521, INCISO III, CC/16 (LGL\1916\1); ART. 932, INCISO III, CC/2002 (LGL\2002\400)). ATO PRATICADO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO E CONTRA AS ORDENS DO PATRÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO QUE SE RELACIONA FUNCIONALMENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. 1. A responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado - que é subjetiva - e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele. 2. Tanto em casos regidos pelo Código Civil de 1916 quanto nos regidos pelo Código Civil de 2002, responde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado. 3. No caso, o preposto teve acesso à máquina retro-escavadeira - que foi má utilizada para transportar a vítima em sua "concha" - em razão da função de caseiro que desempenhava no sítio de propriedade dos empregadores, no qual a mencionada máquina estava depositada, ficando por isso evidenciado o liame funcional entre o ilícito e o trabalho prestado. 4. Ademais, a jurisprudência sólida da Casa entende ser civilmente responsável o proprietário de veículo automotor por danos gerados por quem lho tomou de forma consentida. Precedentes. 5. Pela aplicação da teoria da guarda da coisa, a condição de guardião é imputada a quem tem o comando intelectual da coisa, não obstante não ostentar o comando material ou mesmo na hipótese de a coisa estar sob a detenção de outrem, como o que ocorre frequentemente nas relações ente preposto e preponente. 6. Em razão da concorrência de culpas, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pensionamento mensal em 1/3 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, sendo devido desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1072577/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 26/04/2012).

Nesse contexto, responde a apelante F&T IRRIGAÇÃO LTDA seja pela sua condição de locatária, seja pela responsabilidade decorrente do ato ilícito praticado por seu preposto, ainda que não estivesse efetivamente no exercício de suas funções ou fora da jornada laboral, mas que se utilizou das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO, LOCALIZA RENT A CAR S/A e F&T IRRIGAÇÃO LTDA e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais eis que o limite objetivo para a verba já fora alcançado pela fixação levada a efeito em primeiro grau. Saliento, porém, o deferimento da gratuidade de justiça à JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO ante a inexistência de elementos nos autos aptos a infirmar a declaração de precariedade afirmada.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Pares, em análise dos autos, rememoro que tratam-se de recursos de apelações, interpostos por JULIO CESAR ABREU PEROVANO E OUTROS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos de origem da ação de ressarcimento, julgou procedente o pedido autoral.

O Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto condutor, negou provimento ao recurso dos apelantes, mantendo inalterada a sentença guerreada.

De plano, destaco que me coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que restou demonstrado o dever de indenizar solidariamente a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos).

Contudo, em relação ao termo inicial da incidência do juros moratórios, o douto magistrado de origem condenou as duas partes recorridas e a litisconsorte passivo, todos ora apelantes, a indenizarem a seguradora apelada no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos) em com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e quanto a este ponto irei discordar do posicionamento exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Se mostra imperioso registrar ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação." (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017 – (destaque).

Assim, em suma, “[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº 048150129434, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 23.3.2022 –(destaque).

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interposta e NEGO-LHES PROVIMENTO, porém, de ofício, fixo os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais, nos seguintes termos: a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Havendo divergência, eu consulto, na sequência, o Desembargador Raphael. Já foi lançado o voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Senhor Presidente, aqui é uma ação de ressarcimento.

Então me parece que a indenização é a partir da necessidade do desembolso e não do ilícito em relação ao pagamento.

É uma ação de ressarcimento. É o momento em que foi disponibilizado o recurso de R$ 16.782,00, e não, a indexação deste valor a partir do evento danoso.

Só fazendo essa referência em relação à posição trazida pelo Desembargador Raimundo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eu já anotei voto acompanhando o eminente Relator, Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Teremos então o julgamento estendido.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelações Cíveis interpostas por LOCALIZA RENT A CAR S.A., JULIO CESAR ABREU PEROVANO e por F & T IRRIGACAO LTDA. em face de sentença que, na “ação de ressarcimento” ajuizada por SEGUROS SURA S.A., julgou procedente o pedido inicial, para: “a) condenar as duas partes requeridas [LOCALIZA RENT A CAR S.A., JULIO CESAR ABREU PEROVANO] e o litisconsorte passivo [F & T IRRIGACAO LTDA.] solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais, e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença de procedência do pedido autoral.

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou integralmente o voto de Relatoria.

Inaugurando divergência parcial relativa aos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária), o eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro também negou provimento aos recursos, mas, de ofício, alterou os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais, nos seguintes termos: a condenação por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC.

Fundamentou, para tanto, que, “‘por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios, desde o evento danoso (16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC’. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº 048150129434, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 23.3.2022 –(destaque)”.

Quanto ao ponto, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, na sessão do dia 25.04.2023, manifestou-se no sentido de que os juros de mora e a correção monetária da condenação incidissem a partir do efetivo desembolso, e não do evento danoso, porque se trata de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra os causadores do dano.

Pois bem.

Com relação à questão principal acerca da procedência dos pedidos autorais, relativos ao ressarcimento pelos danos materiais suportados pela seguradora autora, o julgamento foi unânime, razão pela qual, por se tratar da continuidade de julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido), deixo de me manifestar quanto ao ponto, e passo ao exame apenas do capítulo referente aos juros moratórios e da correção monetária.

Adianto meu convencimento no sentido de acompanhar o voto do eminente Relator, com as ressalvas feitas na sessão do dia 25.04.2023.

É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora e a correção monetária devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; e (AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009.).

A respeito do índice aplicável, é prudente manter os juros de mora em 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça.

Isso porque a questão da incidência da taxa SELIC como índice de atualização das dívidas civis está novamente submetida a julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1795982, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que já sinalizou voto contra sua aplicação. O julgamento encontra-se paralisado por pedido de vista do Ministro Raul Araújo.

Com base nessas premissas, respeitosamente, acompanho o voto de Relatoria, alterando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que deverão incidir a partir da data do efetivo desembolso do valor pela seguradora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

SESSÃO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
J
ÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO,
LOCALIZA RENT A CAR S/A

e
F&T IRRIGAÇÃO LTDA,
interpuseram recursos de apelação diante da r. sentença de fls. 329/330vº, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de ressarcimento, movida pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, para:
“a) condenar as duas partes requeridas e o litisconsorte passivo solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e sete centavos), com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.”

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO
apresentou razões às fls. 335/339, em que requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em síntese, que
(
I
)

“
O 1º requerido por ocasião
dos fatos, era empregado da empresa F&T
IRRIGAÇÃO (...)
A empresa F&T
I
rrigação
possuía, à época
do evento contrato de aluguel mensal de carros co
m
a 2
ª
Requerida,
c
onsoante cópias nos autos, cujos veículos eram utilizados nas realizações de seus serviços, por seus e
m
pregados. Assim o
risco
deve ser suportado pela F&T
Irrigação
, devendo, ser o Apelante
excluído
da relação processual.
”
(fl.
338
)
;
(
II
)

“a prejuízo oco
rri
do, foi completamente quitado pela F&T
I
rrigação Ltda, pelo pagamento da importância de R$
13.879,89
consoante te
rmos
da peça contestatória de f
ls
. 224 usque 247, notadamente no Item 4.6 (f
l
s. 231).
” (fl.
338
)
.

LOCALIZA RENT A CAR S/A
, por seu turno, apelou às fls. 349/355 dos autos, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau a fim de, sob os seguintes fundamentos:
(I)
“
a proprietária do veículo, ora apelante, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, no momento do acidente objeto dos autos, o veículo era conduzido pelo apelado, Júlio Cesar Abreu Perovano, estando locado para a litisconsorte passiva F&T Irrigação LTDA”;
(II)
“
a razão para a aplicação da responsabilidade objetiva às locadoras de veículo reside na interpretação equivocada da Súmula 492 do STF”;
(III)
“No caso em tela, no entanto, admitindo-se hipotetica
m
ente que o dano tenha sido causado por cu
lp
a d
o
co
n
dutor, n
ão
pode a locadora ser responsabilizada, posto que, conforme
exaustivamente
demonstrado, a
responsabilidade
da locadora será sempre sub
j
etiva,
não existindo
nos autos qualquer
indício
q
ue
l
he impute negligência,
imprudência ou imperícia, quando à locação
realizada.”;
(IV)
“Os mais recentes ju
lg
ados demonstra
m
que a
Súmula
492 do STF deve ser aplicada
exclusivamente quando for
poss
í
vel identificar a culpa da locadora no ato da
celebração do contrato, sendo
vedada a sua aplicação em
t
oda e qualquer demanda indenizatória envolvend
o

veículos
objeto de contrato e
locação
, ainda que solidariamente.”
;
(V)
“conf
orme
se extrai do boletim de ocorrência, o condutor do ve
í
culo
(...)
, causou o
acidente
tendo cometido culpa grave, qual seja, d
es
respeitar a sina
l
iza
çã
o de trânsito de parada obrigatória, ocasionando assim, a

perd
a
securitária contratada, post
o
que cometeu infração gravíssima
(...)
n
o
s termos da cláusula 8.4.1 do Contr
a
to Geral de Aluguel de Carr
o
s,
o cliente não terá direito
a cobertura securitária se ag
ir com
culpa grave ou uso inadequado do
veículo”.

F&T IRRIGAÇÃO LTDA,
por sua vez, em seu apelo de fls. 361/372, aduz, em suma, que:
(I)

“dito motorista era funcionário da microempresa VL FONTANA SERVI
Ç
OS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.491.737/0001-70
(...)
uma prestadora de serviç
o
independente, que eventualmente laborava n
a
mesma e
m
preitada que a agravante, co
m
a qual jamais exist
iu
qualquer víncu
l
o a caracterizar responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja,
sem
sub
m
issão”;
(II)
“além da inexistência de vínculo empregatício ou de qualquer submissão com o motorista, a veículo estava sendo usado numa manhã de domingo, por deliberação e risco próprios do condutor, sem qualquer conotação com a relação de trabalho, razão pela deve sucumbir isoladamente;”;
(III)
“o empregador responde objetivamente pelos danos causados
por
seus empregados ou prepostos, mas,
primeiramente
é preciso conferir se no mormento do acidente a causador do dano estava no exercício do trabalho que
lhe
competia ou se atuava em razão do
vínculo
mantido c
om

o
empregador”.

Em breve histórico,
SEGUROS SURA S.A.
propôs a ação de ressarcimento em análise em face de
JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO
e de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, narrando que o veículo de seu segurado envolveu-se em um acidente, quando trafegava na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar no sentido Conceição x Juparanã, e no cruzamento da avenida mencionada com a Avenida Hans Shrnoger, foi abalroado pelo veículo Ford Ka, placa PWF-3354, que estava sendo conduzido pelo primeiro demandado e era de propriedade da segunda requerida.

Aduz que o acidente foi causado pelo primeiro requerido que inobservou a preferência do veículo que seguia a direita, bem como, a placa de pare existente no cruzamento.

Afirma, pois, que
“a
o constatar os danos e avarias contidas no auto
m
óvel da segurada, a Autora procedeu ao pagamento da indenização pela perda total do auto
m
óvel e
m
favor da Sitran. Descontado o valor de uma autuação pendente no veículo, no valor de R$ 85,13, a seguradora arcou co
m
o prejuízo de R$ 16.782,87 (dezesseis
mil
, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).”

Postas premissas, observo que é fato incontroverso nos autos a ocorrência do acidente e a dinâmica dos fatos.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência de fls. 148/149 que o acidente ocorreu, em 01/11/2015 (domingo) às 8:00 horas, no cruzamento da Av. Hans Shmoger com a Av. Gov. Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Conceição em Linhares/ES:

Segundo informações dos condutores do veiculo o V1 seguia na Av. Gov. Francisco de Aguiar sentido Conceição X Juparanã, e o V2 seguia na Av. Hans Shmoger sentido Conceição X Centro, quando no cruzamento dessas vias ocorreu a colisão. Informou que há uma placa de pare para o condutor do V2 na Av Hans Shmoger. Segue em anexo as declarações dos condutores dos veículos.

Na declaração do condutor
JULIO C
É
SAR ABREU PEROVANO
(fl. 184), consta que:
“Prosseguia na avenida quando colidiu com o veiculo FIAT Uno que vinha na Av. Governador Francisco Lacerda de Aguiar, batendo na lateral do veículo, no cruzamento da Hams Schmoger N. S. Conceição – Linhares-ES”.

Consta, ainda, no Aviso de Sinistro que:
“Somente após a colisão, por se tratar de uma área de pouca sinalização pode perceber uma plana no qual dava preferência a outro veiculo”.

Note-se que a culpa do motorista requerido,
JULIO C
É
SAR ABREU PEROVANO
,
no acidente é inconteste.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO

JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO
afirma em seu apelo que era simples preposto da empresa F&T Irrigação Ltda e, portanto, não poderia ser responsabilizado.

Em relação a culpa do recorrente pelo evento danoso, como bem salientado pelo magistrado de singela instância,
“é dever do todo condutor de veículo obedecer a sinalização de trânsito. Nota-se que o requerido não respeitou a sinalização de trânsito ao não parar em local cuja parada é obrigatória, em função da existência da placa de ‘
PARE’ cuja
preferência de
tr
á
fego era do ve
í
culo assegurado pela parte autora.”

No que diz respeito a alegada impossibilidade de responsabilização por tratar-se de preposto da empresa litisdenunciada, é de se notar que a apontada responsabilidade objetiva da empresa pelo ato de seu empregado, não afasta responsabilidade subjetiva desse, na medida em que contribuiu para o sinistro. Assim, o condutor do veículo pode e, neste caso, deve ser responder pelo sinistro.

Como sobredito, extrai-se que o acidente ocorreu em virtude do não cumprimento do dever de cautela do condutor recorrente ao cruzar a preferencial que lhe era imposta, obstruindo a passagem do veículo do segurado da empresa recorrida. Portanto, escorreita a sentença imputando a culpa pelo acidente, única e exclusivamente, ao recorrente
JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO
que, de forma negligente, desrespeitou a preferencial que lhe era imposta.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
LOCALIZA RENT A CAR S/A

Aduz a apelante
LOCALIZA RENT A CAR S/A
a sua ilegitimidade passiva, porquanto o veículo envolvido no acidente foi locado à litisdenunciada, conduzido pelo preposto quando dos fatos.

Alega a inaplicabilidade da Súmula 492, do Supremo Tribunal Federal, na medida em que as decisões que deram origem ao entendimento sumulado se fundavam em culpa da empresa de locação em não se acautelar da entrega do veículo a pessoa inabilitada para tanto. Em sendo assim, a responsabilidade da locadora do veículo só existiria quando existir nexo entre sua conduta e o acidente.

Com efeito, nota-se que o automóvel envolvido no acidente era de propriedade de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
e na qualidade de empresa locadora de veículos, essa é solidariamente responsável com o locatário pelos danos causados a terceiros, consoante enunciado da Súmula n° 492 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.
Por essa razão, não prospera a sua alegação de ilegitimidade passiva.

É cediço que a ré
LOCALIZA RENT A CAR S/A
, no exercício regular de sua atividade empresarial ou como prestadora de serviço, tem obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, ainda que resultante de culpa exclusiva do locatário do veículo.

Da atividade por ela desenvolvida e do serviço que presta no mercado – locação de veículos – decorre o ônus de responder pelos riscos do empreendimento.

Em sendo assim, não prospera a alegação da ré, ora apelante, no sentido de que a Súmula 492 do C. STF apenas se aplica no caso de falha da locadora no ato da locação, cuja responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação de sua culpa.

Isto porque, a responsabilidade da apelante
LOCALIZA RENT A CAR S/A
é decorrente do risco da atividade exercida em caráter lucrativo, afigurando-se irrelevante tenha a locadora agido com culpa ou não, restando-lhe, por força de referida súmula, responder solidariamente pelos danos causados pelo locatário. A responsabilidade da locadora é objetiva, bastando, para tanto, a caracterização do dano e o nexo causal com a conduta imputada ao locatário.

Em outras palavras, a responsabilidade da locadora apelante decorre do reconhecimento do risco da atividade exercida enquanto empresa locadora (art. 927, parágrafo único do Código Civil sendo, para tanto, irrelevante aferir se o condutor do veículo era ou não contratante do serviço ou preposto da locadora ou locatária.

Saliento, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que quer fazer a locadora apelante, vem estendendo a aplicação do aludido entendimento à hipótese de acidente de trânsito causado por terceiro, quando na condução de veículos de propriedade da locadora. Isto é, não há falar que, para a incidência de tal Súmula, far-se-ia necessário apurar a existência de culpa específica por parte da seguradora. A título exemplificativo, aliás, veja-se a fundamentação do AgRg no RE nº 590.272, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:
“(...) Na espécie, restou comprovada a culpa, pelo acidente automobilístico, da conduta do veículo de propriedade da agravante, respondendo esta, portanto, pelos danos causados pela locatária a terceiro, no uso do carro locado, nos termos da Súmula 492 desta Corte”.

Da mesma forma, o STJ, em decisões recentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1.
O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes
. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO ALUGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso do veículo locado. Inteligência da Súmula nº 492 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é imprescindível à demonstração do dissídio jurisprudencial a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal em torno dos quais haveria a divergência, sob pena de inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula nº 284 do STF. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.735.241/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 10/10/2018.)

Na hipótese dos autos, não há como se afastar a responsabilidade solidária da locadora requerida pelos danos ocorridos no veículo segurado pela demandante.

Quanto a apontada cláusula contratual que a eximiria de responsabilidade em razão da conduta culposa do condutor, tal circunstância possui validade
inter partes
e permite que a recorrente venha a ajuizar a competente ação em face da locatária, porém, não é oponível a terceiro prejudicado com o acidente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO
F&T IRRIGAÇÃO LTDA

F&T IRRIGAÇÃO LTDA,
por sua vez, em seu apelo de fls. 361/372, aduz, em suma, que:
(I)

“dito motorista era funcionário da microempresa VL FONTANA SERVI
Ç
OS ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.491.737/0001-70
(...)
uma prestadora de serviç
o
independente, que eventualmente laborava n
a
mesma e
m
preitada que a agravante, co
m
a qual jamais exist
iu
qualquer víncu
l
o a caracterizar responsabilidade solidária ou subsidiária, ou seja,
sem
sub
m
issão”;
(II)
“além da inexistência de vínculo empregatício ou de qualquer submissão com o motorista, a veículo estava sendo usado numa manhã de domingo, por deliberação e risco próprios do condutor, sem qualquer conotação com a relação de trabalho, razão pela deve sucumbir isoladamente;”;
(III)
“o empregador responde objetivamente pelos danos causados
por
seus empregados ou prepostos, mas,
primeiramente
é preciso conferir se no mormento do acidente a causador do dano estava no exercício do trabalho que
lhe
competia ou se atuava em razão do
vínculo
mantido c
om

o
empregador”.

Neste aspecto, primeiramente é necessário salientar que a empresa apelante era locatária do veículo, fato que é incontroverso na lide e somente essa qualidade já autoriza reconhecer a sua responsabilidade pela reparação dos danos advindos ao terceiro em função de conduta culposa ou dolosa na má utilização do bem locado.

Em outras palavras, sendo a locatária pessoa jurídica, a condução do veículo, obviamente, era feita por pessoa física distinta, mas sob seu comando e com sua permissão.

Ademais, estabelece o artigo 932, inciso III do Código Civil, a responsabilidade civil objetiva do empregador pelos danos que o empregado, com culpa, causar a terceiros, veja-se:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Neste caso, embora a recorrente afirme que o condutor não era seu funcionário, ela própria assume que esse lhe prestava serviços, não havendo outra razão para o fato de ter confiado a guarda do veículo ao mesmo.

Nota-se, ainda, que a lei não exige que efetivamente o preposto esteja em pleno exercício do trabalho, bastando que o fato ocorra
"em razão dele".

Vale dizer que o empregador responde pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.

Sobre o tema, esclarece Sérgio Cavalieri Filho:

(...) o nosso Direito não exige uma rigorosa relação funcional entre o dano e a atividade do empregado. Diferentemente de outros países, basta que o dano tenha sido causado em razão do trabalho - importando, isso, dizer que o empregador responde pelo ato do empregado ainda que não guarde com suas atribuições mais do que simples relação incidental, local ou cronológica. Na verdade, a fórmula do nosso Código Civil é muito ampla e bastante severa para o patrão. Bastará que a função tenha oferecido ao preposto a oportunidade para a prática do ato ilícito; que a função tenha lhe propiciado a ocasião para a prática do ato danoso (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 203)

In casu, muito embora a apelante afirme que o serviçal não estaria no exercício do trabalho quando ocorrido o acidente, não pode ser ignorado o fato de que o empregado estava na posse do veículo e que deveria ter atuado com zelo e diligência na sua guarda e conduçã.

Logo, considerando que o preposto detinha a posse do bem "em razão do seu trabalho" e tal fato permitiu a ocorrência do acidente noticiado, deve ser mantida r. sentença, nos exatos termos em que fora proferida, posto que bem aplicada ao caso concreto.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DO PREPOSTO. CULPA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. (ART. 1.521, INCISO III, CC/16 (LGL\1916\1); ART. 932, INCISO III, CC/2002 (LGL\2002\400)). ATO PRATICADO FORA DO HORÁRIO DE SERVIÇO E CONTRA AS ORDENS DO PATRÃO. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO QUE SE RELACIONA FUNCIONALMENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. 1. A responsabilidade do empregador depende da apreciação quanto à responsabilidade antecedente do preposto no dano causado - que é subjetiva - e a responsabilidade consequente do preponente, que independe de culpa, observada a exigência de o preposto estar no exercício do trabalho ou o fato ter ocorrido em razão dele. 2. Tanto em casos regidos pelo Código Civil de 1916 quanto nos regidos pelo Código Civil de 2002, r
esponde o empregador pelo ato ilícito do preposto se este, embora não estando efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado ou mesmo fora do horário de trabalho, vale-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir, se de tais circunstâncias resultou facilitação ou auxílio, ainda que de forma incidental, local ou cronológica, à ação do empregado.
3. No caso, o preposto teve acesso à máquina retro-escavadeira - que foi má utilizada para transportar a vítima em sua "concha" - em razão da função de caseiro que desempenhava no sítio de propriedade dos empregadores, no qual a mencionada máquina estava depositada, ficando por isso evidenciado o liame funcional entre o ilícito e o trabalho prestado. 4. Ademais, a jurisprudência sólida da Casa entende ser civilmente responsável o proprietário de veículo automotor por danos gerados por quem lho tomou de forma consentida. Precedentes. 5. Pela aplicação da teoria da guarda da coisa, a condição de guardião é imputada a quem tem o comando intelectual da coisa, não obstante não ostentar o comando material ou mesmo na hipótese de a coisa estar sob a detenção de outrem, como o que ocorre frequentemente nas relações ente preposto e preponente. 6. Em razão da concorrência de culpas, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como pensionamento mensal em 1/3 do salário mínimo vigente à época de cada pagamento, sendo devido desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1072577/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 26/04/2012).

Nesse contexto, responde a apelante
F&T IRRIGAÇÃO LTDA
seja pela sua condição de locatária, seja pela responsabilidade decorrente do ato ilícito praticado por seu preposto, ainda que não estivesse efetivamente no exercício de suas funções ou fora da jornada laboral, o que sequer restara demonstrado, mas que se utilizou das circunstâncias propiciadas pelo trabalho para agir.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO,

LOCALIZA RENT A CAR S/A
e

F&T IRRIGAÇÃO LTDA
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais eis que o limite objetivo para a verba já fora alcançado pela fixação levada a efeito em primeiro grau. Saliento, porém, o deferimento da gratuidade de justiça à
JÚLIO CÉSAR ABREU PEROVANO
ante a inexistência de elementos nos autos aptos a infirmar a declaração de precariedade afirmada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,
em análise dos autos, rememoro que tratam-se de recursos
de apelações, interpostos por JULIO CESAR ABREU PEROVANO
E OUTROS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos de origem da
ação de ressarcimento, julgou procedente o pedido
autoral.

O Eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin
Ruy
, em seu voto condutor, negou provimento ao recurso
dos apelantes, mantendo inalterada a sentença guerreada.

De plano, destaco que me coaduno com o entendimento
firmado pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que
restou demonstrado o dever de indenizar solidariamente a
parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de
R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e oitenta e dois
reais e sete centavos).

Contudo, em relação ao termo inicial da incidência do
juros moratórios, o douto magistrado de origem condenou
as duas partes recorridas e a litisconsorte passivo,
todos ora apelantes, a indenizarem a seguradora apelada
no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil setecentos e
oitenta e dois reais e sete centavos) em
com correção
monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação
e quanto a este ponto irei
discordar do posicionamento exarado pelo Eminente
Desembargador Relator.

Se mostra imperioso registrar ser uníssona a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que

“a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a
qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de
ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à
interpretação de ocorrência de preclusão
consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação."
(STJ, AgInt no
REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma DJ 9.8.2017 – (destaque).

Assim, em suma, “[...] por se tratar o caso de
responsabilidade civil extracontratual,
a indenização por danos materiais deverá
ser atualizada monetariamente e ser
acrescida de
juros moratórios, desde o evento danoso
(16/06/2013)
art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do
STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. [...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº
048150129434, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS
FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 23.3.2022 –
(destaque).

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interposta
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porém, de ofício, fixo os
índices e marcos iniciais de juros e correção
monetária incidentes sobre as condenações em
indenização por danos materiais, nos seguintes
termos: a condenação por danos materiais, deverá ser
atualizada monetariamente e ser acrescida de juros
moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente
com base na taxa SELIC.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009827-53.2017.8.08.0030

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RECORRENTE : JULIO CESAR ABREU PEROVANO.

RECORRENTE : F & T IRRIGACAO LTDA.

RECORRIDO : SEGUROS SURA S.A.

MAGISTRADO : CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelações Cíveis interpostas por LOCALIZA RENT A CAR S.A., JULIO CESAR ABREU PEROVANO e por F & T IRRIGACAO LTDA. em face de sentença que, na “ação de ressarcimento” ajuizada por SEGUROS SURA S.A., julgou procedente o pedido inicial, para: “a) condenar as duas partes requeridas [LOCALIZA RENT A CAR S.A., JULIO CESAR ABREU PEROVANO] e o litisconsorte passivo [F & T IRRIGACAO LTDA.] solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 16.782,87 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais, e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
negou provimento
aos recursos, mantendo integralmente a sentença de procedência do pedido autoral.

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou

integralmente o voto de Relatoria
.

Inaugurando
divergência parcial
relativa aos consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária), o eminente
Desembargador Ra
imundo Siqueira Ribeiro
também
negou provimento
aos recursos, mas, de ofício, alterou os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais, nos seguintes termos: a condenação por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC.

Fundamentou, para tanto, que, “‘
por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros moratórios,
desde o evento danoso
(16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC’. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº 048150129434, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 23.3.2022 –(destaque)
”.

Quanto ao ponto, o eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
na sessão do dia 25.04.2023, manifestou-se no sentido de que os juros de mora e a correção monetária da condenação incidissem a partir do efetivo
desembolso
, e não do
evento danoso
, porque se trata de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra os causadores do dano.

Pois bem.

Com relação à questão principal acerca da procedência dos pedidos autorais, relativos ao ressarcimento pelos danos materiais suportados pela seguradora autora,
o julgamento foi unânime
, razão pela qual, por se tratar da continuidade de julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido), deixo de me manifestar quanto ao ponto, e passo ao exame apenas do capítulo referente aos juros moratórios e da correção monetária.

Adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o voto do eminente Relator, com as ressalvas feitas na sessão do dia
25.04.2023
.

É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os
juros de mora
e a correção monetária
devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso
, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; e (AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009.).

A respeito do
índice aplicável
, é prudente manter os juros de mora em 1% ao mês e a correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Geral da Justiça.

Isso porque a questão da incidência da taxa SELIC como índice de atualização das dívidas civis está novamente submetida a julgamento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1795982, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que já sinalizou voto
contra
sua aplicação. O julgamento encontra-se paralisado por pedido de vista do Ministro Raul Araújo.

Com base nessas premissas, respeitosamente,
acompanho
o voto de Relatoria
, alterando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, que deverão incidir a partir da data do efetivo desembolso do valor pela seguradora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/2
34
/0009827-53.2017.8.08.0030_PV